Tribunal: TJBA
Processo: 8002398-19.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002398-19.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MILTON CAMPOS VIANA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. SÚMULA 54 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ERRO NÃO CONSTATADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA LEI 14.905/2024. TAXA SELIC INAPLICÁVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8002398-19.2020.8.05.0274
, em que é embargante
ITAU UNIBANCO S.A.
e que é embargado
MILTON CAMPOS VIANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça